Tribunal: CARF
Processo: 10711.725955/2013-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cynthia Elena de Campos
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO. REQUISITOS. MOTIVAÇÃO. TIPIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento lavrado por autoridade competente e com a observância do artigo 142 do Código Tributário Nacional e artigos 11 e 59 do Decreto no 70.235/72, contendo a descrição dos fatos e enquadramentos legais, de modo a permitir ao contribuinte o pleno exercício do direito de defesa.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei no 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22, inciso III da Instrução Normativa RFB no 800/07.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
DEVERES INSTRUMENTAIS. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
MULTA REGULAMENTAR. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.725955/2013-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.533 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2021
Recorrente
SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
REQUISITOS.
MOTIVAÇÃO.
TIPIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento lavrado por autoridade
competente e com a observância do artigo 142 do Código Tributário Nacional e
artigos 11 e 59 do Decreto no 70.235/72, contendo a descrição dos fatos e
enquadramentos legais, de modo a permitir ao contribuinte o pleno exercício
do direito de defesa.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei no 37/1966, sendo
cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo
estabelecido nos termos do artigo 22, inciso III da Instrução Normativa RFB no
800/07.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO
ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
DEVERES INSTRUMENTAIS. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.725955/2013-33
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.533 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.725955/2013-33

MULTA
REGULAMENTAR.
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Nos termos do Art. 58, §5o, Anexo II do RICARF, o
conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares não votou nesse julgamento, por se tratar de questão já
votada pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva (suplente convocado) na reunião anterior. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3402-008.523, de 21 de junho de 2021, prolatado no julgamento do processo
10711.724210/2013-57, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro
Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão proferido pela 17a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário exigido,
conforme Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. MULTA.
A não prestação de informação do conhecimento de carga na chegada de veículo ao
território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Impugnação Improcedente
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.533 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.725955/2013-33

Crédito Tributário Mantido
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada. Nos termos
das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada responsável para efeitos
legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações eletrônicas fora do prazo estabelecido
pela Receita Federal do Brasil - RFB.
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação, alegando
em síntese:
 Os pedidos de retificações de informações não se enquadram no tipo legal
da presente infração;
 A descrição do fato que ensejou a aplicação da multa não foi realizada de
forma clara e completa;
 A requerente não deixou de prestar informações não se enquadrando no
tipo legal citado no AI;
 Defende a aplicação do art.112 do CTN com interpretação mais favorável
à impugnante;
 É beneficiário da denúncia espontânea, pois prestou as informações de
carga antes da lavratura do AI.
A Contribuinte recebeu a Intimação, apresentando o Recurso Voluntário, para o
qual pediu o total provimento, o que fez com os seguintes argumentos:
i)
Preliminarmente:
 Nulidade do auto de infração, uma vez que a descrição do fato que
ensejou a aplicação da multa não foi realizada de forma clara e
completa;
ii)
No mérito:
 Não caracterização da infração imposta, uma vez que a conduta da
Recorrente não caracteriza o tipo legal sob o qual se justifica a
imposição de multa, pois todas as informações foram prestadas;

 Incidência do artigo 112 do Código Tributário Nacional;

 Incidência da denúncia espontânea, uma vez que prestou as informações
antes do início do procedimento fiscal.
Após, o processo foi encaminhado para sorteio e julgamento.
É o Relatório.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.533 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.725955/2013-33

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Objeto do litígio
Versa o presente processo sobre aplicação de multa aduaneira no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), decorrente de informação prestada intempestivamente sobre carga
transportada, conforme previsão do artigo 107, alínea “e”, inciso IV do Decreto-Lei no
37, de 18/11/1966, que assim dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga.
Consta no auto de infração que a embarcação MSC ASTRID chegou ao Brasil
através do Porto do Rio de Janeiro, procedente do Porto de Antuérpia/Bélgica, no dia
29/08/2009, tendo atracado às 11:10:00 hs, conforme Extratos do Manifesto no
1309501580571 e Escala no 9000256483.
O Conhecimento Eletrônico Genérico (MBL) no 130905104862844 foi informado
tempestivamente no dia 25/08/2009, às 17:30:40hs.
Considerando a data de chegada da embarcação no porto de destino, o prazo limite
para desconsolidação e prestação das informações restantes seria 27/08/2008, às
11:10:00hs, de acordo com o prazo de 48 (quarenta e oito) horas previsto pelo artigo
20, III da INS RFB no 800/2007.
Todavia, a Recorrente, na condição de agente de carga (desconsolidador), procedeu à
desconsolidação da carga incluindo o CE Mercante Agregado (HBL) no
130905106446708 na data de 27/08/2009, às 17:20:49 hs, resultando no bloqueio
automático do sistema pelo motivo “HBL informado após o prazo ou atracação”.
Com isso, foi aplicada a penalidade prevista pelo artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/66.
A Impugnação interposta contra o lançamento não foi acatada pela DRJ de origem, em
síntese, por considerar a Colenda Turma Julgadora que, preliminarmente, não se
configuram as hipóteses de nulidade do ato administrativo, bem como não ocorreu o
alegado cerceamento de defesa. No mérito, considerou o ilustre julgador de primeira
instância que é legítima a Autuada enquanto representante da empresa transportadora,
bem como restou configurada a penalidade por intempestividade na prestação das
informações, não se aplicando o instituto da denúncia espontânea.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.533 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.725955/2013-33

Apresentado recurso voluntário, passo à análise dos argumentos da defesa:
3. Preliminarmente.
3.1. Nulidade do Auto de Infração
Alega a Recorrente que o auto de infração é nulo, uma vez que a descrição do fato que
ensejou a aplicação da multa não foi realizada de forma clara e completa, não havendo a
devida conexão com a norma legal supostamente violada e respectiva comprovação,
prejudicando, com isso, o exercício do contraditório e ampla defesa.
Da análise do auto de infração, é possível de pronto constatar que os fatos foram
detidamente descritos, com exposição clara e objetiva da motivação e fundamentos
legais incidentes.
Não há a falta de clareza apontada pela Recorrente, tampouco cerceamento de defesa.
Tanto é que a impugnação foi apresentada demonstrando conhecimento pormenorizado
do ato administrativo.
Por sua vez, o rito processual do Decreto no 70.235/1972 foi devidamente respeitado no
litígio em análise, sendo a autuada devidamente cientificada, instaurando-se a fase
litigiosa do procedimento com a apresentação tempestiva da defesa.
Por tais razões, resta claro que inexiste nulidade a ser sanada, e não estão configuradas
as hipóteses do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, segundo o qual são nulos somente os
atos e termos lavrados por pessoa incompetente, os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Portanto, afasto a nulidade pleiteada pela Recorrente.
4. Mérito
4.1. Da alegação de não caracterização da infração imposta
Alega a Recorrente que:

Não está caracterizada a infração imposta, uma vez que todas as informações
relativas ao transporte foram tempestivamente incluídas no sistema da Receita Federal,
não se caracterizando, portanto, ausência de informação;

As alterações e ajustes necessários à regularização não eram conhecidos
anteriormente, uma vez que não executou o transporte marítimo, mas apenas procedeu à
desconsolidação, sendo que a inclusão do Conhecimento de Embarque filhote (HBL) foi
realizado tão logo foi possível;

A IN SRF no 1473/2014 revogou o Capítulo IV que tratava “Das Infrações e das
Penalidades”, devendo a Receita Federal rever a postura adotada;

Não há como implicar dano ao Erário a prestação de informação;

Aplica-se ao presente caso o artigo 112 do Código Tributário Nacional, o qual
trata sobre a necessidade de realizar interpretação de lei mais favorável ao contribuinte.
Da análise dos fatos, reitero que o CE Mercante Agregado (HBL) no 130905106446708
foi apresentado no dia 27/08/2009, às 17:20:49hs, sendo o prazo limite para conclusão
da desconsolidação às 11:10:00hs da mesma data, considerando que a embarcação
atracou no Porto do Rio de Janeiro às 11:10:00hs do dia 29/08/2009.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.533 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.725955/2013-33

Inicialmente, cabe observar que, não obstante o Conhecimento Eletrônico Genérico
(MBL) no 130905104862844 ter sido informado no dia 25/08/2009, às 17:30:40hs, não
há que se falar em completa e suficiente prestação de informação, como pretende a
defesa. Ocorre que somente é considerada ocorrida a desconsolidação com a inclusão do
CE Mercante Agregado (HBL) no Siscomex Carga.
A informação do Conhecimento Eletrônico Mercante, a princípio, é formada pelos
dados básicos, contendo as principais informações do contrato de transporte (número do
conhecimento (BL), transportador, embarcador, consignatário, embarcação, porto de
origem e porto de destino, frete e data de emissão), e finalizada com os itens de carga
(identificação e características da carga objeto do contrato de transporte: contêineres,
tipo e quantidade de carga solta, granéis, peso, cubagem e NCM)1.
No caso em análise, a Recorrente atuou na condição de agente de carga, enquanto
desconsolidador nacional, nos termos previstos pelo artigo 2o, V da IN/RFB no
800/2007, que assim dispõe:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e
"b" , responsável pela consolidação da carga na origem;
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e
"b" , responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional. (sem destaques no texto original)
Denota-se, portanto, que o Agente de Carga é um prestador de serviços logísticos que,
em nome do importador ou do exportador, contrata o transporte de mercadoria,
consolida ou desconsolida cargas e presta serviços conexos (art. 37, § 1o do Decreto-Lei
no 37/1966).
Em suma, a empresa de navegação/transportador ou a agência marítima, enquanto
detentores das informações contidas em um Conhecimento de Embarque, é o
responsável pela inclusão do manifesto e das escalas do navio, transmitindo
eletronicamente no Sistema Mercante, os dados contidos em cada processo, gerando um
número de Conhecimento Eletrônico Genérico (Master ou MBL) e, com isso,
permitindo a identificação e controle da carga.
Por sua vez, os conhecimentos agregados (houses, filhotes, MHBL) deverão ser
incluídos pelos agentes desconsolidadores consignatários do CE Master ou seus
representantes autorizados no Sistema Mercante2. Neste caso, a Recorrente, enquanto
agente de carga, foi a responsável por efetuar a desconsolidação eletrônica do
Conhecimento Master, informando o respectivo Conhecimento House (Filhote).
Assim dispõe a IN SRF no 800/2009:

1 https://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/mercante/topicos/conhecimento-1/introducao
2 https://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/mercante/topicos/conhecimento-1/introducao
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.533 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.725955/2013-33

Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
I - unitização de carga, o acondicionamento de diversos volumes em uma única
unidade de carga;
II - consolidação de carga, o acobertamento de um ou mais conhecimentos de
carga para transporte sob um único conhecimento genérico, envolvendo ou não a
unitização da carga;
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
V - o conhecimento de carga classifica-se, conforme o emissor e o consignatário,
em:
a) único, se emitido por empresa de navegação, quando o consignatário não for
um desconsolidador;
b) genérico ou master, quando o consignatário for um desconsolidador; ou
c) agregado, house ou filhote, quando for emitido por um consolidador e o
consignatário não for um desconsolidador; (sem destaques no texto original)

Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação; e
V - a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo ou baldeação da
carga.
§ 1o A informação da carga não será exigida no caso de embarcação arribada,
exceto se houver carga ou descarga no porto.
§ 2o Não serão informadas as mercadorias transportadas no veículo e não sujeitas
a conhecimento de carga, como sobressalentes e provisões de bordo.
§ 3o A carga cujo destino constante do CE seja porto nacional e que permaneça a
bordo e retorne ao País em outra embarcação ou viagem, com ou sem transbordo
ou baldeação em porto estrangeiro, deverá ser informada, na saída, em manifesto
PAS, e no retorno, em manifesto LCI, com indicação de baldeação ou
transbordo, quando for o caso.
§ 4o A mercadoria somente será considerada manifestada, para efeitos legais,
quando a carga tiver sido informada nos termos do caput e demais disposições
desta Instrução Normativa, observados, ainda, outras normas estabelecidas na
legislação específica. (sem destaques no texto original)

Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada
compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de
seus conhecimentos agregados; e
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.533 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.725955/2013-33

II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados. (sem
destaques no texto original)
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar
como consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Com relação especificamente à prestação de informação sobre a conclusão da operação
de desconsolidação, os prazos foram estabelecidos, respectivamente, no art. 22, “d”, III,
e art. 50, parágrafo único do mesmo Diploma Legal, com a seguinte previsão:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico. (sem
destaque no texto original)

Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de
2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da
obrigação de prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País. (sem destaque no texto original)
Insta salientar que a IN RFB no 899/2008 modificou o caput do art. 50 da IN/RFB no
800/2007, tornando os prazos previstos no artigo 22 obrigatórios tão somente a partir de
1o de abril de 2009, o que se enquadra no caso em análise, uma vez que os fatos
ocorreram no mês de agosto de 2009, já sob a vigência dos dispositivos legais acima
citados.
Saliento que o fato de a IN SRF no 1473/2014 ter revogado o Capítulo IV da IN SRF no
800/2007, que tratava “Das Infrações e das Penalidades”, não impede a incidência da
multa prevista pelo artigo 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37/66, que tem por tipificação
a conduta de deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal que, no caso, é a IN SRF no 800/2007 e alterações posteriores.
E, considerando as datas acima relacionadas, constata-se que o CE Mercante Filhote
(HBL) foi registrado no dia 27/08/2009, porém às 17:20:49hs, após o prazo horário
limite das 11:10:00hs, de acordo com a regra de 48 (quarenta e oito) horas de
antecedência da atracação do navio.
Importante observar que a atracação de um navio depende de fatores como condições
climáticas e marítimas que permitam uma navegação segura dentro e fora da área
portuária, disponibilidade, dentre outros.
Por tal motivo, a empresa de navegação ou o seu representante insere os documentos
eletrônicos no sistema, apresentando tão somente uma previsão de atracação, que muitas
vezes não a representa de fato, nem quanto à data e tampouco quanto à hora do efetivo
registro de atracação.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.533 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.725955/2013-33

Contudo, o prazo estipulado pelo poder público para integral controle aduaneiro sobre
as cargas estrangeiras, refere-se ao limite mínimo, não havendo prazo máximo definido,
restando ao transportador e seus representantes, a opção por se antecipar a título de
prevenção ou, então, assumir o risco de eventual intempestividade, caso entenda por
aguardar o último momento previsto, não obstante tantos contratempos comumente
ocorridos com as embarcações.
No caso em análise, o limite do prazo foi extrapolado apenas em algumas horas. No
entanto, é possível verificar da documentação acostada às fls. 14-22 dos autos, que o
Conhecimento Eletrônico Genérico (MBL) no 130905104862844, vinculado ao BL
MSCUHB832585, foi informado no dia 25/08/2009, às 17:30:40hs, com a previsão
inicial de atracação do Navio MSC ASTRID para o dia 29/08/2009, às 9:00hs,
conforme extrato da Escala 09000256483 (e-fls. 15).
Portanto, resta flagrante a intempestividade da desconsolidação, a qual não observou
nem mesmo o horário inicialmente previsto para atracação da embarcação, ocasionando
o bloqueio automático do Siscomex Carga pelo motivo 12 (HBL informado após o
prazo ou atracação).
Neste sentido, colaciono a seguinte decisão:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração lavrado por servidor
competente, disponibilizado o direito de defesa e com a devida previsão legal
para todos os valores lançados.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
PELA
MULTA
APLICADA.
POSSIBILIDADE.
O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este
equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a
carga transportada no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder
pela multa aplicada por infração por atraso na prestação de informação sobre a
carga transportada por ele cometida.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB
no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas
antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. A IN RFB
no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não
tendo revogado o seu parágrafo único.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.533 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.725955/2013-33

A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Acórdão no 3003-000.697 – PAF no 10711.725050/2013-63)
Outrossim, pede a Recorrente pela aplicação do artigo 112 do Código Tributário
Nacional, que trata sobre a necessidade de realizar interpretação de lei mais favorável ao
contribuinte.
Por todas as razões acima mencionadas, conclui-se que o caso em análise não acarreta a
incidência da regra mais favorável à Recorrente, uma vez que não há dúvidas sobre a
natureza, circunstâncias materiais do fato ou natureza e extensão dos seus efeitos.
Portanto, foi corretamente aplicada a penalidade estabelecida pelo artigo 107 do
Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966, motivo pelo qual deve ser mantida a autuação.
4.2. Da denúncia espontânea
Alega a Recorrente que a denúncia espontânea aduaneira da infração exclui o
pagamento de qualquer penalidade, nos termos do § 2o, do art. 102, do Decreto-Lei no
37/66, alterado pela Medida Provisória no 497 de 27/07/2010, convertida na Lei no.
12.350, de 20/12/2010.
Sem razão à defesa.
Observo que, através da legislação aduaneira, são implementadas políticas
governamentais para controle sobre atividades voltadas ao comércio exterior na defesa
dos interesses internos, resultando em imprescindível preservação do interesse público.
Com relação à obrigação em análise, cumpre destacar a relevância de prestar as
informações delimitadas legalmente, possibilitando o exato e imprescindível controle
aduaneiro.
Destaco que o Conhecimento Eletrônico Mercante trata-se de um conhecimento de
carga informado à autoridade aduaneira na forma eletrônica, mediante certificação
digital do emitente (art. 2o, XI da IN/RFB no 800/2007), e tem como objetivo
sistematizar o tratamento das informações provenientes das operações de transporte de
cargas por via marítima, tornando menos burocrático e automatizando o processo de
arrecadação do AFRMM , além de reduzir custos de operação relacionados aos
procedimentos e métodos de liberação de cargas em portos.
Já o Sistema Mercante é o instrumento que fornece o suporte informatizado para tal
controle, pelo qual é efetuado o cálculo do valor do AFRMM de cada conhecimento de
embarque, com o registro do valor apurado na base de dados. O Sistema Mercante é
integrado com o módulo de controle de carga aquaviário do Sistema Integrado de
Comércio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga.
A partir do momento em que os prazos legais são descumpridos, automaticamente resta
consolidada a infração aduaneira, independentemente do tempo em que tenha ocorrido
e/ou da vontade do agente.
A responsabilidade objetiva é prevista pelo Decreto-Lei no 37/66, que assim dispõe:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.533 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.725955/2013-33

estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
No presente caso, a legislação já citada é clara ao delimitar os prazos para prestação das
informações sobre a desconsolidação da carga, o que não foi cumprido pela Autuada.
Em suma, a infração se perfectibiliza e ocasiona a incidência da multa já com a
informação prestada fora do prazo estipulado, representando elemento autônomo e
formal.
Com isso, diante da intempestividade da informação prestada pela Recorrente,
flagrantemente infringiu o controle aduaneiro, inviabilizando a regular fiscalização
alfandegária e, portanto, tipificando a conduta infracional na espécie, inadmitindo sua
reparação.
Ademais, para tal argumento aplica-se a Súmula CARF no 126, que assim prevê:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da
Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, afasto o argumento de defesa sobre a configuração do instituto da denúncia
espontânea ao caso em análise.
4.3. Da proporcionalidade e da razoabilidade da multa imposta
Alega a Recorrente que houve violação aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade da pena com relação a causa e o efeito, principalmente quando se
verifica que não há, de fato, ausência de qualquer informação, posto que todos os
detalhes foram apresentados.
Sem razão à defesa, considerando as razões já demonstradas neste voto.
Ademais, devem ser rejeitados tais argumentos por incidência da Súmula CARF no 2,
que assim prevê:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, deve ser mantida a autuação.
5. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.533 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.725955/2013-33

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital